Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da parte adversa para reduzir o valor da condenação de R$ 17.542,96 para R$ 1.059,84. Alega que o acórdão é contraditório em face das provas nos autos. Para tanto, assinala que, ao contrário do exposto no acórdão embargado, consta nos autos o número do pedido administrativo e outros dados para comprovar a existência de processo administrativo em curso para pagamento da verba reconhecida pela administração pública. Ademais, defende a ausência de prescrição, uma vez que a dívida foi reconhecida pela administração pública, de modo que configurada a sua suspensão. Destaca que o prazo prescricional teve início em 11/01/2024, data da declaração do órgão empregador reconhecendo a dívida, com a suspensão do curso daquele prazo no mesmo dia.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a alegada contradição. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. Neste sentido, cumpre elucidar que, não obstante a parte embargante defender a existência de número do pedido e processo administrativo para o pagamento do valor de R$ 16.393,12, constata-se que o acórdão já elucidou que o débito teve origem em 09/2007, enquanto que o pedido foi formulado apenas em 2013, sem indicação de processo administrativo anterior àquela data, tudo com amparo no documento ID 59134122, de modo que o pedido foi formulado quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Inclusive, ao contrário do que sustenta o embargante, a prescrição tem início por ocasião do débito, que era o mês 09/2007, não prosperando a tese de que ocorreu o início do prazo prescricional apenas com a declaração emitida em 11/01/2024. Ademais, também não prospera a alegação de que o reconhecimento da dívida pela administração pública seria suficiente para suspender o prazo prescricional, eis que a prescrição se consumou em 09/2012, sendo que a parte autora permaneceu inerte durante aquele prazo prescricional. Enfim, relembra-se que a declaração de reconhecimento da dívida não configura renuncia à prescrição, conforme entendimento fixado pelo STJ no tema 1.109 de recursos repetitivos. Assim, destaca-se que o acórdão embargado esclareceu que: “VII. Contudo, a situação é distinta quanto à diferença do abono de permanência, devido em 09/2007, no valor de R$ 16.393,12, e objeto do pedido 03/2013. Isso porque o pedido para reconhecimento da dívida líquida foi formulado apenas em 2013, não obstante a pretensão para recebimento de valor que seria devido no ano de 2007. Assim, e em conformidade com a tese 1.109 de recursos repetitivos (“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”), a mera declaração reconhecendo aquele débito não caracteriza a renúncia tácita à prescrição. Assim, deve ser acolhida em parte a prejudicial de prescrição quanto ao débito de R$ 16.393,12 referente à diferença do abono de permanência devido em 09/2007 e objeto de pedido 03/2013, com a consequente redução do valor da condenação”.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.